Tribunal: TJES
Processo: 5001696-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001696-85.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI - EPP e outros
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Centerfit Cachoeiro EIRELI – EPP e Valéria Campos de Moura Brasil contra acórdão que negara provimento a apelação interposta contra sentença que julgara improcedentes os embargos à execução por quantia certa movida pela Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo. As embargantes alegaram omissão em quatro pontos: (I) necessidade de prova pericial sobre capitalização de juros e legalidade de tarifas; (II) análise da capitalização de juros; (III) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à pessoa jurídica; e (IV) inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão:

(I) definir se houve omissão quanto à necessidade de prova pericial para aferição da legalidade dos encargos; (II) estabelecer se o acórdão analisou devidamente a capitalização de juros;(III) determinar se há omissão na análise da aplicabilidade do CDC à pessoa jurídica sob a teoria finalista mitigada; (IV) verificar a existência de omissão quanto à inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão afasta a alegação de omissão quanto à necessidade de prova pericial ao consignar que a averiguação da abusividade dos juros pode ser feita mediante análise do próprio título executivo, sendo desnecessária a perícia contábil.

Rejeita-se a alegada omissão e obscuridade na análise da capitalização de juros, tendo em vista que a decisão reconhece expressamente a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, por estarem abaixo da média de mercado.

Não se verifica omissão quanto à análise das tarifas e taxas bancárias, pois o acórdão aplica a Súmula 381 do STJ e enfatiza a necessidade de especificação dos encargos supostamente abusivos.

Reconhece-se omissão quanto à aplicabilidade do CDC e à inversão do ônus da prova, suprida no voto integrativo, que afasta a incidência do CDC à pessoa jurídica embargante por ausência de vulnerabilidade caracterizadora da teoria finalista mitigada.

A decisão ressalta que a contratação com cooperativa de crédito, por sua natureza, demonstra paridade técnica e jurídica entre as partes, o que impede o reconhecimento da hipossuficiência e da inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de necessidade de perícia contábil justifica-se quando a análise da legalidade dos juros pode ser realizada a partir do próprio título executivo.

A alegação genérica de abusividade de encargos não autoriza intervenção judicial sem especificação dos itens tidos por ilegais.

A pessoa jurídica não se enquadra como consumidora, sob a teoria finalista mitigada, quando não demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional perante a instituição financeira contratante.

A inversão do ônus da prova não é cabível quando ausente a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5001696-85.2022.8.08.0011
.

EMBARGANTES: CENTERFIT CACHOEIRO EIRELI – EPP E VALÉRIA CAMPOS DE MOURA BRASIL.

EMBARGADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
enterfit Cachoeiro
EIRELI – EPP
e Valéria Campos de Moura Brasil

o
p
useram
embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 13303283
,
que
negou
provimento ao
recurso de
apelação

que interp
useram

em face da respeitável sentença que julgou improcedentes os embargos op
ostos
à execução por quantia certa ajuizada contra ela
s
pela
Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais
aleg
aram
a
s

embargante
s
,

em síntese,
que o acórdão foi omisso
(1)
ao não considerar a necessidade de prova pericial para apurar a capitalização ilegal de juros na conta corrente de origem e a legalidade das taxas e tarifas cobradas nessa conta;
(2)
quanto à análise da capitalização de juros;
(3) quanto
à aplicabilidade do CDC à pessoa jurídica sob a teoria finalista mitigada e
(4) quanto
à inversão do ônus da prova. Por fim, requerem prequestionamento de diversos dispositivos legais e sumulados sobre juros remuneratórios e descaracterização da mora.

No que se refere
à alegada omissão sobre o cerceamento de defesa pela negativa da prova pericial,
a
decisão consignou que a perícia era desnecessária para a averiguação da abusividade dos juros remuneratórios, que poderia ser feita pela análise do título que respalda a cobrança.

A
alegação de omissão e obscuridade quanto à análise da capitalização de juros na conta corrente de origem também não
merece
prospera
r
. O acórdão, ao apreciar a matéria de juros, concluiu pela ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, comparando-a com a média de mercado e verificando que a taxa aplicada era inferior.

Também n
ão há falar em omissão
quanto às taxas e tarifas na conta corrente de origem
porque o
acórdão foi claro ao aplicar a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas em contratos bancários. A decisão destacou a necessidade de a parte que alega a abusividade especificar quais cláusulas ou encargos seriam indevidos. A mera alegação genérica de irregularidade, sem a devida especificação, não autoriza a intervenção judicial. A invocação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, neste contexto, não pode suprir a ausência de individualização das supostas ilegalidades, especialmente quando a natureza das cobranças impede uma análise de ofício.

Lado outro, não houve no acórdão manifestação quanto a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica
e à inversão do ônus da prova
. Passo, portanto, à integração do julgado neste ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando, embora o produto ou serviço seja adquirido para o exercício de sua atividade econômica (não sendo destinatária final fática), fique demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informativa perante o fornecedor. Trata-se da chamada teoria finalista mitigada.

N
o caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para tal mitigação. A embargante Centerfit Cachoeiro Eireli é uma pessoa jurídica que contratou cédula de crédito bancário visando ao fomento de sua atividade empresarial. Não há vulnerabilidade excepcional perante a Cooperativa de Crédito embargada. As cooperativas de crédito possuem natureza jurídica distinta dos bancos comerciais tradicionais, baseando-se no auxílio mútuo entre associados, o que reforça a paridade técnica e jurídica entre as partes no momento da contratação.

Assim, não sendo hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, resta afastada a pretensão de inversão do ônus da prova.

Posto isso dou parcial provimento ao recurso apenas para sanar a omissão quanto à análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sob a teoria finalista mitigada, integrando a fundamentação nos termos acima expostos, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.